Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. PRETENSÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. RECUSA. APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE. DEVER LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGIOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese o Código de Processo Civil de 2015 não regule, de forma expressa, é possível o ajuizamento de ação visando a exibição de documento ou coisa, cabendo à parte autora narrar e adequar os meios processuais às peculiaridades do caso concreto.

2. Comprovado o vínculo jurídico entre as partes, bem como da necessidade e utilidade da exibição dos documentos descritos na Inicial, indispensáveis à propositura de eventual demanda, configurado está o interesse de agir.

3. Devidamente demonstrada a necessidade em exibir os documentos solicitados, a procedência do pedido é medida imperativa.

4. Apelação conhecida e desprovida.